Tribunal: TJBA
Processo: 8037881-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037881-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSELENE DAMASCENO SILVA

Advogado(s)
:
ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE QUINTANA DA ROSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS. SEGUROS. MORA. TUTELA PROVISÓRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, revogou a tutela provisória e manteve a cobrança de encargos contratuais, tarifas e IOF, determinando a substituição do polo passivo e a suspensão das custas e honorários diante da gratuidade da justiça. A parte apelante busca o reconhecimento de abusividades contratuais (juros, capitalização, tarifas e seguros), o afastamento da mora mediante depósito parcial, o restabelecimento da tutela provisória e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há abusividade nas cláusulas do contrato de financiamento, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização, tarifas administrativas, registro e seguros; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da mora mediante depósito parcial de parcelas incontroversas; (iii) determinar se é cabível o restabelecimento da tutela provisória anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As taxas de juros remuneratórios pactuadas (1,91% a.m. e 25,49% a.a.) permanecem abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação, inexistindo abusividade, conforme Súmula 596/STF, Súmula 13/TJBA, precedentes da Primeira Câmara Cível e entendimento do STJ (REsp 1.821.182/RS).

4. A capitalização mensal de juros é permitida quando contratada expressamente e celebrada após a MP 2.170-36/2001, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ, requisitos presentes no contrato.

5. A cobrança de seguros vinculados ao financiamento caracteriza venda casada quando ausente demonstração de liberdade de escolha da seguradora, devendo ser afastada, conforme Tema Repetitivo 972 do STJ e jurisprudência correlata.

6. A tarifa de cadastro é legítima quando expressamente prevista e cobrada uma única vez no início da relação contratual, nos termos do REsp 1.251.331/RS (repetitivo), situação confirmada nos autos.

7. A tarifa de registro do contrato deve ser afastada por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço ou de desembolso pela instituição financeira.

A cobrança de IOF financiado é lícita, segundo entendimento consolidado no REsp 1.251.331/RS (repetitivo).

8. O afastamento da mora exige a constatação de encargos abusivos relativos ao período da normalidade contratual; inexistindo abusividade nos juros e capitalização, a mora permanece caracterizada, conforme REsp 1.061.530/RS (repetitivo) e julgados do STJ.

9. O restabelecimento da tutela provisória é inviável diante da manutenção da mora e da ausência de abusividade nos encargos essenciais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000152-50.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ROBERTO ARAUJO DE SOUSA
e como apelado
BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.